Tribunal: TJDFT
Processo: 0740441-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA PREVISTA NO ART. 42 DA LAD. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
1. Tendo em vista que a busca ocorreu após prévia investigação e monitoramento em que os agentes visualizarem o réu em movimento típico de tráfico, faz-se legítima a ação dos agentes públicos, não havendo que falar em nulidade das provas advindas dessa busca.
2. Inviável a absolvição ou desclassificação, se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório harmônico, sendo os elementos colhidos no inquérito policial confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso e conforme os demais elementos de prova.
4. Impossível o reconhecimento da confissão espontânea, uma vez que o réu admitiu a propriedade da droga, mas falou que seria apenas para consumo próprio.
5. Afasta-se a avaliação desfavorável referente à natureza e quantidade de droga apreendida não apresentar alto potencial lesivo (maconha) ou embora natureza da droga apreendida apresente alto potencial lesivo (cocaína e crack), a quantidade apreendida não justificar o incremento da pena-base.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.